Tribunal: TJDFT
Processo: 0722591-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722591-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: DEBORAH GIOVANNETTI MACEDO GUERNER RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0726164-93.2017.8.07.0001 movido pelo ora agravante em desfavor de DEBORAH GIOVANNETTI MACEDO GUERNER, indeferiu o pedido de penhora de valores relativos a saldo de seguro de vida e intimação da seguradora Bradesco Seguros S.A. para que deposite os referidos valores de titularidade da executada encontrados naquela instituição financeira por meio da pesquisa Susep, sob o fundamento de o contrato possuir o status de "cancelado". A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 234883364 dos autos originários), in verbis: Indefiro o pedido de id. 234721731, pois a medida pretendida será inócua, já que o contrato localizado pelo BRADESCO SEGUROS S.A. possui o status de "cancelado", conforme se verifica do id. 229695583. Nada mais havendo, volvam os autos ao arquivo provisório. Opostos embargos de declaração pelo exequente, foram estes rejeitados pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que o saldo constante no seguro de vida é de apenas R$ 2.009,39, valor irrisório se comparado ao montante devido nos autos, e de que a parte credora não demonstrou a efetividade da medida (ID 235968486 do processo principal). Irresignado, o exequente recorre. Em suas razões recursais (ID 72603056), o ora agravante sustenta, em suma, equivaler os valores localizados na seguradora Bradesco Seguros S.A., a aplicações financeiras e, em consequência, ocupar posição preferencial na ordem de penhora (art. 835, I, do CPC). Argumenta que o valor de R$ 2.009,39, ainda que bastante inferior ao débito total perseguido, seria suficiente para quitar parte da obrigação e as custas já desembolsadas, não podendo ser qualificado como irrisório. Alega violação aos princípios da efetividade, celeridade, devido processo legal e cooperação judicial. Diz que os valores de seguro, enquanto não resgatados e/ou cancelados, podem se sujeitar à ordem de penhora a qualquer tempo. Reputa presentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, requer “a reforma da r. decisão para que seja determinada a expedição de ofício intimando a instituição BRADESCO SEGUROS S/A (Id. 229695583) para realização dos depósitos dos valores mencionados, nos autos de origem”. Preparo regular (ID 72627768). Decisão de suspeição por motivo de foro íntimo da Exma. Sra. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA para o julgamento do presente feito (ID 73324328). Após redistribuição aleatória para esta 1a Turma Cível, vieram os autos conclusos (ID 73459132). É o relatório. Decido. A controvérsia recursal consiste em verificar o pedido da parte agravante para realizar a penhora do seguro de vida cancelado em nome da agravada DEBORAH GIOVANNETTI MACEDO GUERNER, com as medidas a ela necessárias. Alega que, por se encontrar cancelado, se faz viável a penhora do recurso, que teria retornado à esfera patrimonial da executada, ora agravada. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). In casu, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada atende aos aludidos pressupostos. Compulsando os autos de origem, verifica-se que Bradesco Seguros S.A., informou em ID 229695583 do processo de origem: (...) Após pesquisas realizadas junto ao Banco de Dados das empresas do Grupo Bradesco de Seguros, do qual fazem parte: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., com base nas informações constantes no ofício expedido por este r. juízo, informar que foram localizados o(s) seguinte(s) contrato(s): Seguro De Vida NOME: DEBORAH GIOVANETTI GUERNER CPF: 279.814.281-49 INICIO VIGÊNCIA: 29/10/2010 CIA: 686 PRODUTO: SUPERVIDA MAX PREMIAVEL BRADESCO – REDE APOLICE: 4940 PROPOSTA: 30823199 STATUS: Cancelado SALDO VIDA: R$ 2.009,39 Assim, o exequente, BANCO BRADESCO CARTOES S.A., peticionou requerendo a penhora dos valores encontrados, com a intimação da seguradora Bradesco Seguros S.A. para que deposite os referidos valores de titularidade da executada encontrados naquela instituição financeira por meio da pesquisa Susep (ID 234721732). Nessa análise de cognição sumária, observa-se que os valores encontrados se referem a saldo de contrato de seguro de vida cancelado. O art. 833, VI, do CPC[3] tornou insuscetível de penhora o direito expectativo à importância do seguro de vida. Dessa forma, a regra foi prevista em favor do beneficiário e não do segurado, já que o valor indenizável não comporá o patrimônio deste (art. 794 do Código Civil[4]). Desse modo, os valores encontrados em decorrência do saldo de contratos de seguro de vida cancelados à disposição da segurada/executada não se traduziriam em indenização securitária, não se amoldando, portanto, à hipótese do inciso VI, do art. 833, do CPC. Assim, ao que tudo indica, nessa análise preliminar, parece estar afastada a proteção legal do art. 833, VI, do CPC, que se restringe à indenização securitária. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PENHORA. VALOR DE SALDO ORIUNDO DE SEGURO DE VIDA CANCELADO. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de valores a serem devolvidos em razão do cancelamento de apólice de seguro de vida, pois, retornando à esfera de disponibilidade, não estão protegidos pela impenhorabilidade (CPC/2015 833 VI). 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1428902, 0739973-17.2021.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2022, publicado no DJe: 13/06/2022). Sob esse prisma, tem-se como materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está configurado, pois com a retomada do prazo prescricional, o exequente pode ter extinta a execução caso não obtenha sucesso na busca por bens penhoráveis. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão proferida pelo Juízo de origem até julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 01 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 833. São impenhoráveis: VI - o seguro de vida; [4] Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. (Vide Lei no 15.040, de 2024)